Tribunal: TJSP
Processo: 1014710-14.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Apelação. Recurso adesivo. Embargos à execução. Honorários advocatícios contratuais. Sentença de improcedência dos embargos à execução. Recurso adesivo do embargado-exequente que não comporta conhecimento, vez que se submete as mesmas regras de admissibilidade do recurso principal (art. 997, §2o, do CPC). Ausente recolhimento de preparo. Determinado o recolhimento em dobro não observado. Deserção

Ementa:
Apelação. Recurso adesivo. Embargos à execução. Honorários advocatícios contratuais. Sentença de improcedência dos embargos à execução. Recurso adesivo do embargado-exequente que não comporta conhecimento, vez que se submete as mesmas regras de admissibilidade do recurso principal (art. 997, §2o, do CPC). Ausente recolhimento de preparo. Determinado o recolhimento em dobro não observado. Deserção decretada (art. 1.007, §4o, do CPC). Embargantes-executados que apelam alegando que o contrato foi quitado e os dois novos contratos se referem a serviços inclusos no primeiro, afirmando ter havido vício de consentimento. Comprovada a quitação do primeiro contrato. Constatada a má-fé do embargado na cobrança judicial em 2021 de dívida quitada desde 2007. Aplicação do art. 940 do CC para devolução em dobro em relação ao contrato quitado. Multa por litigância de má-fé que não caracteriza bis in idem. Embargantes que assumiram ter assinado todos os contratos. Prestação de serviços evidenciada. Contratos que se referem a mesma ação, mas com objetos diversos, sendo contratados os serviços conforme fase processual. Contratos que indicavam de forma clara e ostensiva se tratar de contrato de honorários advocatícios. Possibilidade de compensação entre débitos e créditos das partes a ser analisada no retorno à Origem com a apresentação de cálculos pelas partes, ressalvados os honorários advocatícios sucumbenciais 9art. 85, §14, do CPC). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO ADESIVO DO EMBARGADOS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES PROVIDA EM PARTE.